Tribunal: TJSP
Processo: 0001098-50.2013.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ção acionária - Ação em que se discute direito à complementação acionária, por descumprimento de contrato de participação financeira, é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos nos artigos 177 do Código Civil revogado e 205 e 2.028 do Código Civil atual - Não houve prescrição - Petição inicial apta.
- A ré é parte legítima para figurar no polo passivo do processo, pois, com a privatização do sistema de telefonia, tornou-se responsável pelos lançamentos, capitalização, administração e outros consectários relativos às ações que integralizaram o seu capital, como sucessora da Telesp e da Telebrás.
- Relação de consumo - Emissão de ações em data posterior à data em que deveria ter ocorrido e aquém do que a autora tinha direito - Procedência do pedido principal, de que resulta a procedência do pedido secundário, afeito a juros, dividendos, bonificações e outras vantagens.
- A apuração do valor patrimonial das ações deverá ser feita com base no balancete do mês da integralização (súmula 371 do STJ).
- Para o cálculo do valor devido, deverá ser utilizada a cotação das ações da ré no fechamento do pregão da Bolsa de Valores, no dia do trânsito em julgado da decisão, correndo a partir de então a correção monetária - Pedido procedente - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0001098-50.2013.8.26.0459; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Pitangueiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Pitangueiras

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/02/2020

Ementa:

- Prestação de serviços - Telefonia fixa - Participação financeira em plano de investimento e expansão do serviço telefônico - Ação de complementação acionária - Ação em que se discute direito à complementação acionária, por descumprimento de contrato de participação financeira, é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos nos artigos 177 do Código Civil revogado e 205 e 2.028 do

Ementa:

- Prestação de serviços - Telefonia fixa - Participação financeira em plano de investimento e expansão do serviço telefônico - Ação de complementação acionária - Ação em que se discute direito à complementação acionária, por descumprimento de contrato de participação financeira, é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos nos artigos 177 do Código Civil revogado e 205 e 2.028 do Código Civil atual - Não houve prescrição - Petição inicial apta.
- A ré é parte legítima para figurar no polo passivo do processo, pois, com a privatização do sistema de telefonia, tornou-se responsável pelos lançamentos, capitalização, administração e outros consectários relativos às ações que integralizaram o seu capital, como sucessora da Telesp e da Telebrás.
- Relação de consumo - Emissão de ações em data posterior à data em que deveria ter ocorrido e aquém do que a autora tinha direito - Procedência do pedido principal, de que resulta a procedência do pedido secundário, afeito a juros, dividendos, bonificações e outras vantagens.
- A apuração do valor patrimonial das ações deverá ser feita com base no balancete do mês da integralização (súmula 371 do STJ).
- Para o cálculo do valor devido, deverá ser utilizada a cotação das ações da ré no fechamento do pregão da Bolsa de Valores, no dia do trânsito em julgado da decisão, correndo a partir de então a correção monetária - Pedido procedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001098-50.2013.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante SIMONE
ELIANA MASCAGNI SALANDINI, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001098-50.2013.8.26.0459 -Voto no 28838
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0001098-50.2013.8.26.0459
1a Vara de Pitangueiras (processo no 0001098-50.2013.8.26.0459)
Apelante: Simone Eliana Mascagni Salandini
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Juiz de 1o Grau: Fernando Oliveira Camargo
Voto no 28838.
- Prestação de serviços - Telefonia fixa - Participação financeira
em plano de investimento e expansão do serviço telefônico -
Ação de complementação acionária - Ação em que se discute
direito à complementação acionária, por descumprimento de
contrato de participação financeira, é de natureza pessoal e
prescreve nos prazos previstos nos artigos 177 do Código Civil
revogado e 205 e 2.028 do Código Civil atual - Não houve
prescrição - Petição inicial apta.
- A ré é parte legítima para figurar no polo passivo do processo,
pois, com a privatização do sistema de telefonia, tornou-se
responsável pelos lançamentos, capitalização, administração e
outros consectários relativos às ações que integralizaram o seu
capital, como sucessora da Telesp e da Telebrás.
- Relação de consumo - Emissão de ações em data posterior à
data em que deveria ter ocorrido e aquém do que a autora tinha
direito - Procedência do pedido principal, de que resulta a
procedência do pedido secundário, afeito a juros, dividendos,
bonificações e outras vantagens.
- A apuração do valor patrimonial das ações deverá ser feita
com base no balancete do mês da integralização (súmula 371
do STJ).
- Para o cálculo do valor devido, deverá ser utilizada a cotação
das ações da ré no fechamento do pregão da Bolsa de Valores,
no dia do trânsito em julgado da decisão, correndo a partir de
então a correção monetária - Pedido procedente - Recurso
provido.
Apela a autora, em ação de complementação acionária,
contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo, com fundamento
no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Alega que: a) a prescrição não se consumou, pois propôs
ação de cobrança em 10.01.2013, cuja sentença transitou em julgado em 15.04.2013;
b) aquele processo foi extinto sem resolução de mérito; c) a presente ação foi
distribuída na véspera do término do prazo prescricional; e d) a prescrição foi
interrompida na data da citação válida havida no primeiro processo, que retroagiu à
data da propositura da ação, e só voltou a correr com o trânsito em julgado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001098-50.2013.8.26.0459 -Voto no 28838
3
respectiva sentença. Pede, ao final, a anulação do julgado.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
1. De acordo com a petição inicial, a autora firmou
contrato de participação financeira em plano de investimento e expansão do serviço
telefônico, que lhe assegurou o direito de uso de linhas telefônicas e, também, ações
da antiga Telebrás, sucedida pela ré.
A autora alega que a Telebrás comprometeu-se a emitir
ações que correspondessem à importância integralizada, mas o fez com base em
balanço contábil posterior à data da integralização, o que lhe causou evidente
prejuízo, não apenas por conta da inflação, mas também da valorização das ações da
companhia, de maneira que faz jus a diferenças, dividendos e frutos apurados desde
então.
Na contestação, a ré arguiu prescrição, inépcia e
ilegitimidade passiva. Depois, afirmou que as ações foram emitidas corretamente, de
modo que, a seu ver, o pedido é improcedente (fls. 26/47).
2. A prescrição de ação em que se discute direito à
complementação de ações pelo descumprimento de contrato de participação
financeira é de natureza pessoal, pelo que obedece aos prazos previstos nos artigos
177 do Código Civil revogado, 205 e 2.028 do Código Civil em vigor, com termo inicial
na data em que as ações foram emitidas em número equivocado, não na data da
subscrição ou da integralização do capital.
Nesse sentido:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELECOM. CRT.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
DIFERENÇA.
PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. DIVIDENDOS. ARTS. 177
DO
CC/1916,
205
E
2.028
DO
CC/2002.
VALOR
PATRIMONIAL
DA
AÇÃO.
APURAÇÃO.
CRITÉRIO.
BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001098-50.2013.8.26.0459 -Voto no 28838
4
ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ
N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
I. Nas demandas em que se discute o direito à complementação
de ações em face do descumprimento de contrato de
participação financeira firmado com sociedade anônima, a
pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos prazos
previstos no artigo 177 do Código Civil revogado e artigos 205 e
2.028 do Novo Código Civil.
II. A complementação buscada pelos adquirentes de linha
telefônica mediante contrato de participação financeira deve
tomar como referência o valor patrimonial da ação apurado com
base no balancete do mês da respectiva integralização (REsp n.
975.834/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, unânime, DJU de
26.11.2007).
III. Julgamento afetado à 2a Seção com base no procedimento
da Lei n. 11.672/2008 e Resolução n. 8/2008 (Lei de Recursos
Repetitivos).
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(STJ, 2a Seção, REsp 1033241/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, j. 22/10/2008, DJe 05/11/2008) (grifo nosso)
No caso em exame, as ações foram emitidas no dia
31.12.1995 (fl. 49) e, na data da entrada em vigor do Código Civil atual, 11.01.2003,
não havia decorrido mais da metade do prazo previsto no artigo 177 do Código
anterior. Logo, aplica-se ao caso, por força do artigo 2.028 do Código vigente, o prazo
prescricional da nova lei, de dez anos (artigo 205), contado de 11.01.2003.
Muito embora a demanda tenha sido ajuizada, apenas,
em 03.04.2013 (fl. 2), além, portanto, dos dez anos, a prescrição não se consumou.
Os artigos 202, I e parágrafo único, do Código Civil, e 240,
caput e § 1o, do Código de Processo Civil, estabelecem que a prescrição é interrompida
por despacho judicial que ordena a citação do réu, retroagindo à data da propositura da
ação, e recomeça a correr do último ato do processo que a interrompeu.
Paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento no sentido de que “a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até
mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, à exceção das situações de
negligência das partes e abandono da ação” (REsp 1636677/RJ, Rel. Min NANCY ANDRIGHI,
3a Turma, j. 06/02/2018, DJe 15/02/2018).
Há nos autos certidão de objeto e pé (fl. 92) informando
que, no dia 10.01.2013, ou seja, dentro do prazo prescricional, a autora propôs ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001098-50.2013.8.26.0459 -Voto no 28838
5
com idêntico pedido contra a ré, no Juizado Especial Cível de Pitangueiras. A citação
havida naquele feito interrompeu a prescrição, que retroagiu à data da propositura da
demanda.
Em 25.03.2013, foi proferida sentença, que extinguiu o
mencionado processo, sem resolução de mérito, em função do disposto no artigo 38,
parágrafo único, da Lei no 9.099/95.
Como a sentença do primeiro processo transitou em
julgado no dia 15.04.2013, antes, portanto, da instauração da demanda em julgamento,
não houve prescrição.
Prossigo, então, no exame da causa, nos termos do artigo
1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. A petição inicial não é inepta, porque não se vislumbra
nenhuma das hipóteses do parágrafo único do artigo 330 do Código de Processo Civil,
nem a falta de documento indispensável à propositura da ação, e porque o pedido é
certo e determinado, ainda que a autora não tenha informado, no momento do
ajuizamento da ação, por depender de cálculo complexo e de informações em poder
da ré, o número de ações que lhe eram devidas e o exato valor da indenização que
pretende obter.
É bom salientar que o pedido principal foi cumulado com
o de exibição de documentos (fl. 7, verso) e que a própria autora trouxe aos autos
“radiografia do contrato” (fl. 16), de que consta o número e a espécie do contrato, a
data de assinatura e da integralização do capital, o valor integralizado, o número e a
espécie das ações emitidas, a empresa emissora, o valor patrimonial das ações e a data
de emissão.
Tais informações são suficientes para a autora discutir
possível divergência entre a quantidade de ações que lhe foram emitidas e a
quantidade de ações que lhe seriam devidas, bem como direitos decorrentes,
dispensando-se a exibição do contrato de participação financeira, bem como de registros
de escrituração societária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001098-50.2013.8.26.0459 -Voto no 28838
6
E, se faltava mais alguma informação, era da ré o ônus
de juntar os documentos correlatos, pois "não é razoável supor que os autores possam ter cópia
da escrituração das ações (...), documentos (...) pertencentes à sociedade ré, que, in casu, eram
essenciais para solução da lide, mas não indispensáveis ao ajuizamento da ação” (1).
A petição inicial permite clara compreensão dos fatos e
adequado exercício do contraditório, tanto que a ré contestou, regularmente,
apresentando documentos.
Não há, pois, que se falar em inépcia.
4. A ré é parte legítima para figurar no polo passivo do
processo.
Como esta Câmara já decidiu, em 12.03.2014, no
julgamento da apelação no 0000561-36.2013.8.26.0562, de que foi relator o Em.
Desembargador Ferraz Felisardo, “a ré é parte legítima” para figurar no polo passivo do processo,
e é “irrelevante que o contrato em discussão tenha sido firmado com a Telesp ou com a Telebrás (...),
pois, com a privatização do sistema de telefonia, a sucessão de empresas lhe atribuiu a responsabilidade
pelos lançamentos, capitalização, administração e outros consectários relativos às ações que
integralizaram o capital. Desta forma, na qualidade de sucessora, (a ré) possui obrigação de
adimplemento dos contratos. Ademais, como a Telesp (empresa da qual a ré é sucessora) foi constituída
a partir do patrimônio advindo da Telebrás, os acionistas das ações emitidas desse capital social
passaram a ser acionistas da nova companhia. Nesse sentido, decidiu este Tribunal: 'Contrato. Programa
de expansão de telefonia com aquisição de linha e participação acionária (plano de expansão). Ação de
indenização. Prescrição. Ilegitimidade passiva. Ainda que os autores tenham adquirido ações da Telebrás, a
Telesp é parte legítima a figurar no feito que visa indenização relativa às compras de ações no Plano de
Expansão. Isso porque a Telesp foi constituída por meio de ações originarias da holding Telebrás'. (Apelação
no 0145483-72.2011.8.26. 0100, Rel. Des. Melo Colombi, 14a Câmara, J. 29.02.12)”.
Nesse ponto, importa ressaltar que a relação jurídica é de
consumo, que a autora é hipossuficiente em relação à prestadora de serviço público, e
que o contrato de participação financeira foi assinado, unicamente, para viabilizar a
aquisição de linhas telefônicas.
De fato, o Código do Consumidor é aplicável ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001098-50.2013.8.26.0459 -Voto no 28838
7
processo, porque a inscrição em plano de expansão para aquisição de direito de uso
de linhas telefônicas não se confunde com a compra de ações no mercado financeiro,
sendo certo que a relação jurídica típica de consumo aquisição de linhas telefônicas
constituiu a causa daquela participação societária, que, por isso, ostenta idêntica
natureza, ou seja, de consumo. E, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
é de ser facilitada a defesa da autora e invertido o ônus da prova, porque é evidente a
sua hipossuficiência técnica.
Nesse contexto, logicamente, a autora não pode ser
prejudicada por transformações societárias, como a cisão parcial da Telebrás, por
privatizações, nem por regras acordadas entre companhias do mesmo grupo econômico,
a respeito de direitos e obrigações com origem anterior a tais processos, dos quais não
seria razoável exigir dela conhecimento.
É certa, então, a legitimidade da ré neste feito.
5. Cumpria à ré demonstrar, com suporte em provas
idôneas, que as ações da autora foram emitidas corretamente.
A “radiografia” de fl. 16, no entanto, revela que a fixação
do número de ações da autora foi realizada após a integralização do capital e que a ré
emitiu ações em quantidade inferior à devida, não utilizando, para o cálculo, o valor das
ações ao tempo da integralização, mas sim valor constante de balanço posterior.
Logo, não obstante o conteúdo de portarias do Ministério
das Comunicações, sem força de lei, a ré causou prejuízo à autora e deve indenizá-la,
sendo irrelevante o fato de o valor das ações ter sido atualizado no mercado de
capitais, pois o que se discute, aqui, primariamente, é o erro da ré quanto ao número
de ações inicialmente conferidas à autora, não a sua atualização posterior.
A propósito, em caso análogo ao presente, a 33a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal assim já decidiu:
"Os autores aderiram ao contrato de participação em
investimentos em telefonia para expansão da prestação de
serviços, e como contraprestação teriam direito ao recebimento
de ações, que deveriam ter sido emitidas pela Telesp, em razão
do financiamento inicialmente realizado. A Telesp foi constituída
de patrimônio vertido da Telebrás, e as ações do seu capital

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001098-50.2013.8.26.0459 -Voto no 28838
8
social foram emitidas em favor dos acionistas desta, ou seja, a
partir desse momento, cada um dos investidores passou a ser
acionista da nova companhia, respeitando-se a mesma
quantidade e espécie das ações que possuíam anteriormente.
Ocorre, porém, que os autores foram prejudicados pela ré, que
emitiu ações em data posterior a que deveria ter ocorrido, e
aquém do que teriam direito (...). Deste modo, escorreita a
condenação ao pagamento da indenização pleiteada, valor que
corresponde à diferença entre o número de ações que deveriam
ter sido subscritas no momento da integralização e as que
efetivamente foram recebidas pelos autores. Em que pese o
defendido pela ré, como um todo, o C. Superior Tribunal de
Justiça já definiu que (...) 'o contratante tem direito a receber a
quantidade de ações correspondente ao valor patrimonial na
data da integralização, sob pena de sofrer severo prejuízo, não
podendo ficar ao alvedrio da empresa ou de atividade normativa
de natureza administrativa, o critério para tal, em detrimento do
valor efetivamente integralizado'. (...) (REsp no 470.443-RS, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 2a Seção, j. 13/8/03). Com
efeito, cabe anotar, por oportuno, a viabilidade da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, já que o contrato de
participação financeira para obtenção de serviços de telefonia
permite enquadrar a instituição financeira no conceito de
fornecedora, a que se refere o artigo 3o da Lei n.o 8.078/90.
Assim,
presentes
os
pressupostos
do
artigo 6o, VIII,
consistentes
na
verossimilhança
das
alegações
e
na
hipossuficiência dos autores, há que permitir a inversão do ônus
da prova, como forma de facilitação da defesa dos seus direitos.
No mais, o juízo já cuidou de estabelecer, na sentença, que a
reparação será apurada em fase própria de liquidação, isto é,
será revertida aos autores na forma de indenização, como meio
de se evitar a emissão de ações de modo vedado pela lei."
(Apelação no 0002724-06.2009.8.26.0634, rel. Des. Mario A.
Silveira, j. 10/12/2012). (grifo nosso)
O valor patrimonial das ações deverá ser apurado com
base no balancete do mês da integralização (súmula 371 do Superior Tribunal de
Justiça).
A condenação da ré ao pagamento de juros, dividendos,
bonificações e outras vantagens também é devida, porque decorre logicamente do
acolhimento do pedido principal.
Assim, a ré fica condenada ao pagamento de indenização
equivalente à diferença entre o número de ações que a autora deveria ter recebido no
momento da integralização e o número das que ela efetivamente recebeu, com
dividendos e juros sobre o capital próprio, cuja condenação, aliás, independe de
pedido expresso, nos termos da súmula 551 do Superior Tribunal de Justiça, e ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001098-50.2013.8.26.0459 -Voto no 28838
9
pagamento dos complementos, bonificações e demais vantagens que teriam sido
geradas, caso as ações tivessem sido emitidas de modo regular, incluindo eventuais
perdas decorrentes de cisão, fusão ou incorporação societária, desde que ocorridas
até 01.08.1996, data em que ela deixou de ser acionista da companhia (fl. 16), com
correção e juros de mora, estes contados da citação.
Deverá ser considerada, para o cálculo do valor devido, a
cotação das ações da ré no mercado financeiro, no dia do trânsito em julgado desta
decisão, como orienta o Superior Tribunal de Justiça, correndo a partir daí a correção
monetária:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BRASIL
TELECOM
S/A.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE ATIVA
DO
CESSIONÁRIO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS.
CRITÉRIOS. COISA JULGADA. RESSALVA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. O cessionário de contrato de participação financeira tem
legitimidade para ajuizar ação de complementação de ações
somente na hipótese em que o instrumento de cessão lhe
conferir, expressa ou tacitamente, o direito à subscrição de
ações, conforme apurado nas instâncias ordinárias.
1.2. Converte-se a obrigação de subscrever ações em perdas e
danos multiplicando-se o número de ações devidas pela
cotação destas no fechamento do pregão da Bolsa de Valores
no dia do trânsito em julgado da ação de complementação de
ações, com juros de mora desde a citação.
1.3. Os dividendos são devidos durante todo o período em que
o consumidor integrou ou deveria ter integrado os quadros
societários.
1.3.1. Sobre o valor dos dividendos não pagos, incide correção
monetária desde a data de vencimento da obrigação, nos
termos do art. 205, § 3o, Lei 6.404/76, e juros de mora desde a
citação.
1.3.2. No caso das ações convertidas em perdas e danos, é
devido o pagamento de dividendos desde a data em que as
ações deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito em
julgado do processo de conhecimento, incidindo juros de mora e
correção monetária segundo os critérios do item anterior.
1.4. Ressalva da manutenção de critérios diversos nas
hipóteses de coisa julgada.
2. Caso concreto: 2.1. Recurso Especial de BRASIL TELECOM
S/A: Ausência de indicação do dispositivo de lei federal que
fundamenta a alegada divergência jurisprudencial, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula 284/STF.
2.2. Recurso Especial de SÉRGIO MARQUES ASSESSORIA
IMOBILIÁRIA LTDA: 2.2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001098-50.2013.8.26.0459 -Voto no 28838
10
do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma
sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao
julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.
2.2.2. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal que
fundamenta a alegada divergência jurisprudencial no que tange
à questão da legitimidade ativa. Óbice da Súmula 284/STF.
2.2.3. "Nos contratos de participação financeira para a aquisição
de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é
apurado com base no balancete do mês da integralização"
(Súmula 371/STJ).
2.2.4. Aplicação do item 1.2 ao caso concreto.
2.2.5. Aplicação do item 1.3.2. ao caso concreto.
2.2.6. Carência de interesse recursal no que tange ao critério de
arbitramento
dos
honorários
advocatícios,
devido
à
sucumbência recíproca.
3. Recurso especial da Brasil Telecom S/A não conhecido e
recurso especial de Sérgio Marques Assessoria Imobiliária Ltda.
parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(2a Seção, REsp 1301989/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12/03/2014, DJe 19/03/2014) (g.n.)
DIREITO
CIVIL
-
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM
E CELULAR - VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
NÃO OCORRÊNCIA -
CRITÉRIO PARA CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS, EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE
ENTREGA DAS AÇÕES AO ACIONISTA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Nas situações em que for impossível a entrega das ações,
cumpre estabelecer-se critério indenizatório que recomponha ao
acionista a perda por ele sofrida, conforme prevê o art. 461, §
1o, do Código de Processo Civil.
II - As ações, como se sabe, comportam um risco em si
mesmas, inerente à natureza da operação. A cotação das
ações no mercado, em decorrência do risco, é algo incerto que
varia dia a dia, mês após mês, ano após ano.
III - Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à
telefonia fixa, seja em referência à telefonia móvel, uma forma
de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de
ações multiplicado pela sua cotação na Bolsa de Valores,
exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja,
o valor da ação na Bolsa de Valores no dia em que o acionista
passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las ou aliená-
las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido
monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia
do trânsito em julgado e juros legais desde a citação.
IV - No caso de eventual sucessão, ter-se-á como parâmetro o
valor das ações na Bolsa de Valores da companhia sucessora
pois os acionistas passaram, automaticamente, a ser acionistas
da nova empresa.
V - O devedor, ora recorrido, ao não cumprir espontaneamente
com sua obrigação contratual, assumiu os riscos e encargos
previstos em Lei e necessários para a recomposição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001098-50.2013.8.26.0459 -Voto no 28838
11
prejuízo sofrido pelo credor.
VI - Recurso especial parcialmente provido.
(2a Seção, REsp 1025298/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, j.
24/11/2010, DJe 11/02/2011). (g.n.)
A ré fica condenada, ainda, ao pagamento das custas e
despesas do processo, e de honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da
condenação.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para afastar
a prescrição e julgar o pedido procedente.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1 TJSP, 29a Câmara de Direito Privado, Apelação no 0002464-89.2010.8.26.0634, rel. Des.
Reinaldo Caldas, j. 8/2/2012.